Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-55.2018.8.11.0001
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002038-55.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão do Processo, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (APELADO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO CNH – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – ART. 248, §4º, DO CPC – NOTIFICAÇÃO DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 312 DO STJ - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou na suspensão da CNH do Impetrante, mormente porque houve notificação da instauração do processo administrativo, o qual fora recebido pela portaria do condomínio onde reside, o que trai ao disposto no artigo 248, §4º do CPC.

2. A via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, ou seja, o direito liquido e certo deve ser aferido de plano, o que não ocorreu nos autos.

3. Recurso provido, sentença retificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1002038-55.2018.811.0041, impetrado por
ALEONARDO RODRIGUES DE MENDONÇA,
concedeu a segurança vindicada, para declarar a nulidade do Processo nº 0195/2016/GMAPC/DETRAN/MT, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Parte Apelante defende, em síntese, que inexiste prova pré-constituída da violação do direito alegado, uma vez que a parte Impetrante foi devidamente notificada da instauração do processo administrativo.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança. [id. 86031540]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 86031548]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do D. Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo conhecimento da remessa necessária, retificação da sentença em reexame e provimento do recurso interposto. [id. 86901464]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a questão se pauta em Remessa Necessária e Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que concedeu a segurança vindicada, para declarar a nulidade do Processo nº 0195/2016/GMAPC/DETRAN/MT, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via mandamental, a declaração de nulidade do processo administrativo nº 0195/2016/GMAPC/DETRAN/MT, que culminou na suspensão de sua CNH, sob o argumento de que nunca fora cientificada da instauração do processo administrativo.

O Juízo
a quo
, na data de 04/09/2020, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Do minucioso exame da narrativa fática, somada à documentação acostada, verifica-se que foi instaurado processo administrativo em desfavor do Impetrante objetivando a suspensão de seu direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses devido a suposta prática reiterada de infrações de trânsito (ID nº 14846455).

Todavia, em que pese a instauração do processo administrativo, constata-se que houve irregularidade na condução do feito, uma vez que não foram devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Denota-se que o Autor teve ciência apenas da decisão que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sendo que não tinha conhecimento sequer da Portaria Inaugural de instauração do processo e dos demais atos do processo, não me afigurando razoável tal prática e que certamente promoveu o cerceamento do seu direito de defesa.

Verifica-se que tal fato ensejou o julgamento do processo administrativo à revelia e, consequentemente, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses.

Sobre o tema, o art. 5º, inciso LV da Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral, seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no presente caso.

(...)

Outrossim, por ampla defesa deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.

Nesse diapasão, não se pode tolerar, naturalmente, nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que, sem amparo legal, possa comprometer o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, restando demonstrado, assim, a violação ao direito líquido e certo da parte Impetrante.

(...)

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar a nulidade do Processo nº 0195/2016/GMAPC/DETRAN/MT, que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.” [id. 86031538]

Com essas ponderações, passo à análise da Remessa Necessária.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

In casu
, observa-se dos autos que não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da Parte Impetrante.

Nesse diapasão, conforme previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da Republica,
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, além do que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”.

No caso ora analisado, verifica-se que a parte Impetrante foi notificada da instauração do Processo Administrativo e sua posterior suspensão da CNH, conforme se denota dos AR’s acostados em id. 86031522 – pág. 07 a 12.

Insta consignar que os AR’s supramencionados foram recebidos pela portaria do condomínio Florais, onde reside a parte Impetrante, o que atrai a incidência do art. 248, do §4º, do CPC,
in verbis:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

4° Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – CITAÇÃO VIA POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO REQUERIDO, PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO – REPASSE COMPROVADO – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório
. (TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

(N.U 1021052-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0005041-92.2016.8.11.0037 APELANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP APELADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, ROSELI APARECIDA ROSA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, DOMINGOS APPOLARI NETTO, VALENTIM APPOLARI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, § 4º, DO CPC – PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, § 4º, do CPC).
A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser ultra petita.

(TJ-MT 00050419220168110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021) [destaquei]

Desse modo, o Órgão de Trânsito obedeceu ao artigo 281, paragrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro, procedendo a notificação de autuação dentro do prazo previsto, senão vejamos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência

estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Logo, se a parte Impetrante deixou decorrer o seu prazo de defesa, não há se falar em nulidade do processo administrativo.

Não obstante a isso, a parte Impetrada notificou, via postal, a parte Impetrante sobre a aplicação da sanção, o que atrai o disposto na Súmula 312, do STJ, senão vejamos:

“SÚMULA N. 312 No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente porque foi possível aferir a regular notificação da parte Impetrante acerca do processo administrativo, a retificação da sentença é medida imperiosa.

Ademais, importante esclarecer que a via estreita da ação mandamental não admite dilação probatória.

Por derradeiro, insta consignar que os fundamentos do recurso de Apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022